Tribunal: TJSP
Processo: 1503385-91.2018.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença do Exercício de 2015, no valor total de R$1.706,60, em 27/11/2018 – Município de Porto Ferreira – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ, apontando

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxa de Licença do Exercício de 2015, no valor total de R$1.706,60, em 27/11/2018 – Município de Porto Ferreira – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ, apontando que as diligências para tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis resultaram infrutíferas e a execução se encontra sem movimentação útil há mais de 1 (um) ano – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade da r. Sentença afastada – Violação ao artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC, não configurada – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem movimentação útil há mais de um ano e sem penhora de bens – Critério econômico para o reconhecimento da ausência de interesse de agir não é aquele fixado pela lei de cada ente político (LM no3.146/2015), mas sim aquele previsto pelo CNJ por meio de Resolução que deve ser observada por todos os órgãos da Justiça – Concessão de prazo para localização de bens – Prazo estabelecido pelo §5o do artigo 1o da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, em razão do quanto foi disciplinado a respeito pelo artigo 7o do Provimento no2738/2024 do Conselho Superior da Magistratura do E TJSP, que "flui independentemente de intimação específica do exequente" – Sentença mantida – Recurso não provido.